Tribunal: STJ
Processo: 0800162-27.2018.8.15.1201
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042714 - PB(2025/0345792-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MANOEL VICENTE JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE MARCOS GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA - PB010248
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do
e da
art. 932,
CPC/2015
.
Súmula n. 182/STJ
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade enseja o não
conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Documento eletrônico VDA56656828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 867c9594-c778-4611-8fcf-b7d933f334fe

Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/05/2026
11/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56656828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 13/05/2026 17:03:57
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 867c9594-c778-4611-8fcf-b7d933f334fe

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3042714 - PB(2025/0345792-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: MANOEL VICENTE JUNIOR
AGRAVANTE
: JOSE MARCOS GOMES PEREIRA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO
: JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA - PB010248
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo
nos próprios autos por ausência de impugnação ao fundamento da decisão
de inadmissibilidade.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar se a parte agravante impugnou especificamente o
fundamento da decisão de inadmissibilidade, conforme exigido pelo
princípio da dialeticidade recursal.
III. Razões de decidir
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada.
4. A petição do agravo não impugnou o fundamento da decisão de
inadmissibilidade, atraindo a aplicação do
III, do
e da
art. 932,
CPC/2015
.
Súmula n. 182/STJ
5. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a ausência de
impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade enseja o não
conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56172580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:37
Código de Controle do Documento: 1c06affe-1013-485b-bb0f-e954f7ad1b5a

Trata-se de agravo interno (fls. 400-409) interposto contra decisão da
Presidência desta Corte Superior, que não conheceu do agravo nos próprios autos por
ausência de impugnação do fundamento da decisão de inadmissibilidade (fls. 396-397).
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que foi
especificamente impugnada a
, inclusive quanto ao dissídio
Súmula n. 7/STJ
interpretativo.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
A parte agravada não apresentou impugnação (fl. 415).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os
termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 396-397):
Cuida-se de Agravo em Recurso Especial apresentado por JOSE MARCOS
GOMES PEREIRA e OUTRO à decisão que inadmitiu Recurso Especial
interposto com fundamento no art. 105, III, da Constituição Federal.
É o relatório.
Decido.
Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada inadmitiu
o Recurso Especial, considerando:
.
Súmula 7/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente o referido
fundamento.
Nos termos do
III, do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do Agravo em Recurso
Especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do Recurso Especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante
impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o
Recurso Especial. A propósito:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA.
§ 4o, I, DO
. ENTENDIMENTO
ART. 544,
CPC/1973
RENOVADO PELO NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a
eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
do
. Tal premissa, contudo, deve
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973
ser afastada quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que
art. 544,
Documento eletrônico VDA56172580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:37
Código de Controle do Documento: 1c06affe-1013-485b-bb0f-e954f7ad1b5a

pode o relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível
ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da
decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo
exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal.
Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação permita
concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas do
julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas
tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a
fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível
e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na
hipótese prevista no
, do
, que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado
no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas
o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
,
(EAREsp 746.775/PR
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Ministro Luis
Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 30.11.2018.)
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada,
não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da
controvérsia, sob pena de incidência, por analogia, da
.
Súmula n. 182/STJ
Ante o exposto, com base no
-E, V,
o
parágrafo único, I,
art. 21
c/c
art. 253,
ambos do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço
do Agravo em Recurso Especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os
art. 85,
limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
Publique-se.
Intimem-se.

Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, o agravo deve atacar
especificamente os motivos utilizados pela Corte de origem para negar seguimento ao
recurso especial.
No caso em análise, a petição do agravo (fls. 346-377) não impugnou o
fundamento da decisão de inadmissibilidade, o que atraiu a aplicação do
III, do
art. 932,
e, por analogia, da
, deixando de combater
CPC/2015
Súmula n. 182/STJ
especificamente a
.
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56172580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:37
Código de Controle do Documento: 1c06affe-1013-485b-bb0f-e954f7ad1b5a

A jurisprudência desta Corte entende que "a refutação apta a infirmar a
decisão agravada deve ser efetiva, específica e motivada [...]" (AgInt no
, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA
AREsp n. 2.800.891/SP
TURMA, julgado em
DJEN de
.
5/5/2025,
8/5/2025)
Assim, não bastam meras alegações genéricas de inaplicabilidade da
(fls. 360-363). É preciso que a parte recorrente apresente os motivos
Súmula n. 7/STJ
pelos quais entende que a análise do recurso independe do reexame de provas e
fatos, o que não ocorreu.
Confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. ALÍNEAS "A" E "C" DO
PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. NÃO
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Não se conhece de agravo interno que não impugna os fundamentos de
decisão que não conheceu de agravo em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 182 do STJ.
2. Para afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, não basta a parte
sustentar, genericamente, que a apreciação de seu apelo extremo demanda
apenas apreciação de normas legais e prescinde do reexame de provas,
devendo a parte expor a tese jurídica desenvolvida no recurso especial e a
demonstrar a adoção dos fatos tais quais postos nas instâncias ordinárias.
[...]
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
AREsp n. 2.173.404/MT
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
12/12/2022,
16/12/2022.

Conforme assinalado na decisão ora agravada, a Corte Especial do STJ, no
julgamento dos
, ocorrido na sessão de
(Relator para
EAREsp n. 746.775/PR
19/9/2018
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
, firmou o entendimento de
30/11/2018)
que, nas razões do agravo em recurso especial, o agravante deve rechaçar todos os
motivos elencados na decisão de inadmissibilidade, sendo que a ausência de
impugnação de um deles, ainda que referente a capítulo autônomo da decisão, enseja
o não conhecimento do recurso.
Nesse sentido:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
REGRA TÉCNICA DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. SÚMULA 315 DO
STJ. SÚMULA 182 DO STJ. MATÉRIA SEDIMENTADA PELA CORTE
ESPECIAL
NOS
,

e

EARESP
701.404/SC
EAREsp
746.775/SC
.
EAREsp 831.326/SC
1. Os embargos de divergência não são cabíveis para análise de regras
técnicas de admissibilidade do recurso especial, como sói ser a incidência
da Súmula 182 do STJ, haja vista que o escopo deste recurso é a
uniformização de teses jurídicas divergentes em relação à matéria de mérito,
de modo que, ante a natureza vinculada de sua fundamentação, é vedado
Documento eletrônico VDA56172580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:37
Código de Controle do Documento: 1c06affe-1013-485b-bb0f-e954f7ad1b5a

analisar qualquer outra questão que não tenha sido objeto de dissídio entre
os acórdãos em cotejo, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. O tema relativo à necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida (Súmula 182 do STJ) - foi sedimentado
pela Corte Especial por ocasião do julgamento, em
dos
19/9/2018,
,
e
,
EAREsp 701.404/SC EAREsp 746.775/SC
EAREsp 831.326/SC
publicados em 30/11/2018.
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDv nos
, Relator Ministro Luis Felipe
EAREsp n. 1.246.184/SP
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe
)
9/10/2019,
15/10/2019.

Assim, não procedem as alegações deduzidas, incapazes de alterar a
conclusão da decisão impugnada.
Em tais condições, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56172580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/04/2026 11:11:37
Código de Controle do Documento: 1c06affe-1013-485b-bb0f-e954f7ad1b5a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.042.714 / PB
Número Registro: 2025/0345792-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08001622720188151201 8001622720188151201
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MANOEL VICENTE JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE MARCOS GOMES PEREIRA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO : JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA - PB010248
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - ACESSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MANOEL VICENTE JUNIOR
AGRAVANTE : JOSE MARCOS GOMES PEREIRA
ADVOGADO : CARLOS ALBERTO SILVA DE MELO - PB012381
AGRAVADO
: ROBERTO JOSE DE SOUZA
ADVOGADO : JOSÉ ALBERTO EVARISTO DA SILVA - PB010248
TERMO
Documento eletrônico VDA56642357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:17
Código de Controle do Documento: a015ddc0-4f10-47e6-b5e9-39e5bec4c5b0

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642357 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:48:17
Código de Controle do Documento: a015ddc0-4f10-47e6-b5e9-39e5bec4c5b0